Tribunal: TJMT
Processo: 1022790-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022790-46.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPÓLIS
AGRAVADO: ROTARY CLUB DE RONDONOPOLIS
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPÓLIS contra decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, de deferimento da liminar pleiteada pelo agravado para o fim de suspender os efeitos da convocação da Assembleia Geral Extraordinária, convocada para o dia 15 de dezembro de 2021, determinando que a agravante se abstenha de praticar qualquer ato que vise a alteração do seu Estatuto Social, até o trânsito em julgado do recurso especial em trâmite perante o STJ, bem como de decisão de mérito da presente demanda, sob pena de multa que fixo em R$ 100.000,00 (cem mil reais) por cada ato praticado.
A agravante relata que é uma associação filantrópica sem fins lucrativos e, conforme se verifica do Edital de Convocação, nos termos do previsto no art. 37 de seu Estatuto Social, convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para ser realizada no dia 15 de dezembro de 2021, objetivando deliberar sobre a aprovação da atualização de seu Estatuto Social e, mesmo cumprindo com todos os requisitos exigidos pelo estatuto social, em 14/12/2021 tomou conhecimento do processo no qual o Rotary Clube de Rondonópolis, ora agravado, requereu judicialmente a suspensão dos efeitos da convocação da dita Assembleia designada para 15 de dezembro de 2021 e a liminar foi deferida.
Narra que o agravado alegou na inicial da presente demanda, que a agravante não poderia realizar a citada Assembleia pois supostamente existe uma liminar concedida pelo TJMT determinando que a Santa Casa se abstivesse de realizar Assembleias para alteração ou atualização de seu Estatuto Social até o trânsito em julgado da ação anulatória 0001605-77.2009.811.0003, que discute a natureza jurídica da Santa Casa; comenta que em 05/11/2020 o Desembargador José Zuquim Nogueira, ao julgar o Agravo Interno de no 5709/2020, afirmou que o acórdão do Recurso de Apelação substituiu a decisão liminar do dia 12/12/2019, de modo que a decisão que determinou que a agravante se abstivesse de alterar o estatuto social perdeu efeito, não havendo mais impedimento para qualquer alteração estatutária.
Aduz que a Vice-Presidência do TJMT, ao analisar o pedido do Rotary, negou o pedido de efeito suspensivo ao recurso, de modo que a decisão (RAC 135914/2015) que reconheceu a agravante como associação encontra-se em vigor, sem nenhum impedimento para alteração do seu estatuto social; alega que a decisão agravada contraria o julgamento do Agravo Interno no 5709/2020, do Recurso de Apelação de no 135914/2015 e da decisão que recebeu o Recurso Especial no 21569/2021.
Cita que o perigo da demora consiste no fato de que, acaso a decisão agravada seja mantida, a agravante poderá perder o apoio das entidades que tanto vêm contribuindo com a recuperação financeira deste hospital, as quais exigiram da diretoria maior transparência e participação, o que somente é possível pela atualização do estatuto e a Assembleia já foi designada, estando todos os associados cientes, com publicação do edital e demais exigências do Estatuto, sendo que o cancelamento trará prejuízos a todos os envolvidos.
Requer seja antecipado os efeitos da tutela recursal, liminarmente, a fim de revogar a decisão agravada, de modo que não seja impedida de convocar e realizar Assembleia Extraordinária designada para 15/12/2021, visando a alteração do Estatuto Social; subsidiariamente, requer a suspensão da decisão agravada; sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC; seja o presente recurso remetido À Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da prevenção. Ao final, que seja provido o presente recurso para confirmar a tutela recursal e revogar a decisão agravada.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
"Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
1 - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão ".
Direto ao ponto, o agravado ingressou com medida cautelar em caráter antecedente com pedido liminar contra a agravante, ao argumento que a pretensão da Santa Casa, conforme Edital de Convocação, é a atualização e alteração do seu Estatuto Social, enquanto esta matéria encontra-se sub judice e pendente de julgamento do Recurso Especial perante o Superior Tribunal de Justiça, em razão da Ação Anulatória de Ato Jurídico no 0001605-77.2009.811.0003, na qual foi decretada a nulidade dos estatutos “criados” por meio das assembleias realizadas nas datas de 31/05/1995 e 08/05/2004.
Na decisão agravada a Magistrada transcreve tal decisão proferida em 2013:
“Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e ratifico os termos da liminar concedida. Declaro nulas alterações efetuados no Estatuto da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis por meio das assembleias realizadas nos dias 31/05/1995 e 08/05/2004, devendo ser obedecido o regulamento previsto na Escritura Pública datada de 17/05/1971. Pelas mesmas razões, JULGO PROCEDENTE a ação cautelar inominada em apenso. Determino que seja efetuado o arrolamento de todo os bens existentes nas dependências da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, seja a que título for, abrangendo, inclusive, as empresas terceirizadas que exercem atividades nas dependências do nosocômio, nomeando-se como depositário o sr. Hélio Pichioni, mediante compromisso. O arrolamento deverá ser realizado pelo administrador da Fundação e administrador do hospital, sr. Hélio Pichioni,; sr. Ademar de Lima Carvalho, membro do Conselho Municipal de Saúde; sr. Manoel Rivelino da Rocha, membro do Conselho Municipal de Saúde; e, dois Oficiais de Justiça que deverão ser indicados pela Diretoria do Fórum, podendo o ato ser fiscalizado pelo MP. Outorgo o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos e juntada aos autos. Condeno os demandados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em verba que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), isto em relação aos dois processos. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações.”
Mencionou a Magistrada na decisão agravada que dessa decisão, foi interposto recurso de apelação que foi desprovido, tendo a agravante interposto recurso especial ao e. STJ, do qual não se conhecimento da concessão de nenhum efeito suspensivo.
Em verdade, a Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis interpôs o Recurso de Apelação Cível 135914/201 em face da sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que julgou procedente o pedido, para declarar a nulidade das alterações efetuadas no Estatuto da ora agravante, por meio das assembleias, realizadas em 31/05/1995 e 08/05/2004, devendo ser obedecido o regulamento previsto na Escritura Pública de 17/05/1971.
O citado foi provido à unanimidade pela Terceira Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do Des. José Zuquim Nogueira, para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, invertendo, por consequência, o ônus de sucumbência.
Ademais, foi interposto nos autos da mencionada apelação do Agravo Interno 0005709-38.2020.8.11.0000 em 07/02/2020, em face da decisão de tutela de urgência, que deferiu pedido formulado, em sede de recurso de apelação, nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico, para o fim de suspender os efeitos da convocação da Assembleia Geral Extraordinária, convocada para o dia 12 de dezembro de 2019, determinando que a Santa Casa se abstenha de convocar nova assembleia para discutir e aprovar proposta desta natureza, até o trânsito em julgado do presente feito.
E o relator, Des. José Zuquim Nogueira, consignou que o Recurso de Apelação no 135914/2015 havia sido julgado em 04/03/2020 e que a “apreciação do mérito da apelação é revestida de cognição exauriente e deve rebater todos os fundamentos postos no decorrer do processo, vindo a substituir a decisão interlocutória que tem, tão somente, cognição sumária. Sendo, assim, esvazia-se o objeto do presente recurso.”
Assim, julgou prejudicado o agravo de interno, ante a perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 932, III, do CPC.
Ao que tudo indica, a Magistrada proferiu a decisão agravada ao fundamento que na Ação Anulatória de Ato Jurídico foi decretada a nulidade dos estatutos “criados” por meio das assembleias realizadas nas datas de 31/05/1995 e 08/05/2004 e o recurso de apelação que objetivava combater tal sentença foi desprovido, quando na verdade, o Apelo foi provido à unanimidade, para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, invertendo, por consequência, o ônus de sucumbência.
Aliado a isso, após o julgamento da apelação, foi interposto o Agravo Interno 0005709-38.2020.8.11.0000, no qual o relator mencionou o julgamento do apelo e que a apreciação do seu mérito da apelação é revestida de cognição exauriente, substituindo a decisão interlocutória que tem, tão somente, cognição sumária. Atualmente os autos estão na Vice-Presidência deste Tribunal, em razão do recurso especial interposto pelo Ministério Público Estadual.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da presença dos requisitos previstos no artigo 300 e artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, defiro o pretendido efeito suspensivo.
Intime-se o agravada para apresentar contrarrazões.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça
Cuiabá, 15 de dezembro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora